Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730756-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JACINTO PEREIRA TELES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual, suscitadas em sede de contestação. Em suas razões, o agravante alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que não tem poder de gestão do fundo PIS-PASEP, sendo responsável apenas pela manutenção das contas individuais para os servidores, sendo apenas mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, de modo que a União deve ser incluída na demanda. Sustenta, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Argumenta que a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o que justifica o flagrante interesse da União e, por conseguinte, a competência da justiça federal para processar e julgar a causa em tela. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de medida liminar, para que seja reformada da decisão agravada, reconhecendo as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante. Despacho de ID no 19623983, intimando o agravante para se manifestar sobre o cabimento do agravo, contra o qual deixou de se manifestar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 354, parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Por isso, conheço do recurso apenas quanto à questão da competência, pela tese da taxatividade mitigada, já que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (STJ, Tema 988). Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o feito tramitar perante juízo incompetente, o que poderá vir a trazer prejuízos para a parte recorrente e para o próprio processo. Contudo, com relação à relevância da fundamentação recursal, os argumentos trazidos pelo agravante não parecem revestir-se de plausibilidade. Com efeito, se a demanda está fundada na gestão da conta PASEP não se divisa, em princípio, interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE” (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019). O foro competente para processar e julgar ação indenizatória intentada contra pessoa jurídica pode ser, a priori, o lugar da sua sede, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. O entendimento jurídico adotado na decisão recorrida, encontra, aliás, respaldo na jurisprudência desta Colenda 4a Turma Cível (acórdãos nos 1800767 e 1265950). Portanto, não se materializando um dos requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida, qual seja, a relevância da argumentação, deve-se indeferir o efeito suspensivo pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator